Tribunal: TJSP
Processo: 2176401-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*INCIDENTE DE CONCURSO PARTICULAR DE PREFERENTES – Crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais – Honorários advocatícios que possuem natureza de crédito trabalhista e alimentar, e por isso tem privilégio em relação aos créditos fiscais e quirografários – Produto da arrematação de que deverá ser rateado entre os credores com a mesma classe de privilégio, nos termos do disposto no

Ementa:
*INCIDENTE DE CONCURSO PARTICULAR DE PREFERENTES – Crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais – Honorários advocatícios que possuem natureza de crédito trabalhista e alimentar, e por isso tem privilégio em relação aos créditos fiscais e quirografários – Produto da arrematação de que deverá ser rateado entre os credores com a mesma classe de privilégio, nos termos do disposto no artigo 962 do Código Civil - Recurso parcialmente provido, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176401-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MURIEL
MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados CARLOS
ALBERTO DOTTO JUNIOR, SUPERMERCADO DOTTO LTDA e CARLOS
ALBERTO DOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46542 A
AGRV.No: 2176401-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE. : MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGDO. : CARLOS ALBERTO DOTTO JUNIOR E OUTROS
ITDOS. : UNIÃO FAZENDA NACIONAL E OUTROS
*INCIDENTE
DE
CONCURSO
PARTICULAR
DE
PREFERENTES

Crédito
decorrente
de
honorários
advocatícios contratuais
Honorários advocatícios que
possuem natureza de crédito trabalhista e alimentar, e por isso
tem privilégio em relação aos créditos fiscais e quirografários
Produto da arrematação de que deverá ser rateado entre os
credores com a mesma classe de privilégio, nos termos do
disposto no artigo 962 do Código Civil - Recurso parcialmente
provido, com observação.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que segue: “Vistos. Conheço dos
embargos de declaração de fls. 431/433, de fls. 436/437 e de fls.
446/450, interpostos, respectivamente, por Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, Muriel
Médici Franco Sociedade de Advogados e União - Fazenda Nacional,
porque tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e corrigir erro material. Passo à análise do mérito. 1)
Dos embargos interpostos pela Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I. Aduz a embargante
que, ao apreciar as habilitações de crédito apresentadas em relação ao
saldo devedor do imóvel objeto da matrícula no 37.517 do CRI de São
Carlos, entendeu o juízo que os credores trabalhistas seguidos dos
credores fiscais e hipotecários, nessa ordem, teriam preferência no
recebimento de seus créditos, porém, a decisão foi omissa pois não
apreciou os relevantes fundamentos apresentados pela embargante a fls.
16/23, de que seu crédito é preferencial a todos os demais pelo fato
de que o imóvel foi penhorado pela embargante em todas as quatro
execuções por ela ajuizadas. Razão não lhe assiste, todavia, uma vez
que a decisão embargada devidamente fundamentada observou aos preceitos legais de preferência de crédito.
2)
Dos
embargos
interpostos por União - Fazenda Nacional. Aduz a União - Fazenda
Nacional que a decisão embargada foi omissa, porque não aplicou a
premissa fundamental ao concurso de credores, qual seja, a pluralidade
de penhora sobre o bem em disputa. Razão não assiste à Fazenda
Nacional, tendo em vista que o concurso de credores foi instaurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ante a existência de credores diversos, tanto os de penhora sobre o
imóvel, quanto os créditos decorrentes de penhora no rosto dos autos.
Nesse sentido: "Execução por título extrajudicial - Penhora no rosto
dos autos - Execução fundada em cédula de crédito bancário - Caso em
que foram arrematados os imóveis de matrícula no 61.779 e no 61.821,
ambos do 7o CRI da Capital - Existência de penhoras no rosto dos autos
deferidas em diversas varas trabalhistas - Juiz de origem que, diante
da penhora sobre os referidos bens nos autos da reclamação trabalhista
no 1001094-06.2014.5.02.0612, em trâmite perante a 12a Vara do
Trabalho da Capital, determinou a remessa do produto da arrematação
para aquele juízo - Insurgência da agravante, exequente na execução
trabalhista em trâmite perante a 17a Vara do Trabalho da Capital.
Execução por título extrajudicial - Penhora no rosto dos autos -
Reclamação trabalhista em trâmite perante a 12a Vara do Trabalho da
Capital que foi extinta - Questão da remessa do produto da arrematação
para aquele juízo trabalhista que ficou prejudicada - Necessidade,
todavia, de reforma parcial da decisão recorrida - Caso em que,
tratando-se de pluralidade de credores de mesma natureza, a existência
de penhora efetivada sobre o bem define a ordem de pagamento - § 2o do
art. 908 do atual CPC - Prioridade decorrente da penhora que, contudo,
não subsiste na hipótese de existir crédito com grau de preferência
superior, como no caso do crédito trabalhista - Irrelevante que não
tenha havido penhora dos imóveis arrematados nos juízos trabalhistas,
para fins de distribuição dos valores arrecadados na presente
execução, com observância à preferência de direito material. Execução
por título extrajudicial - Concurso de credores - Inviável, no
entanto, determinar-se a remessa dos mencionados valores para qualquer
juízo trabalhista antes que se proceda ao concurso de credores
privilegiados - Caso em que cabe ao juízo no qual foram realizadas as
penhoras no rosto dos autos decidir sobre o concurso de credores -
Precedentes jurisprudenciais - Determinada a realização do concurso de
credores privilegiados no juízo de origem - Agravo provido em parte
para
esse
fim."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2163868-
96.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019).
3) Dos embargos interpostos por Muriel Médici Franco Sociedade de
Advogados ("MMF"). Declaro a decisão de fls. 415/421 em relação à
embargante MMF, tendo em vista que, de fato, não apreciou seu pedido
de habilitação formulado a fls. 368/378, razão pela qual passo a
apreciá-lo. Pretende a embargante que seu crédito decorrente de
honorários advocatícios sejam habilitados no concurso de credores
instaurado nos autos da execução que é movida em face de Supermercado
Dotto Ltda., Carlos Alberto Dotto e Carlos Alberto Dotto Júnior.
Sustenta que seu crédito refere-se aos honorários sucumbenciais
referentes à execução tratada nos autos principais e em outras três
execuções que representa o exequente contra os executados, sendo seus
honorários cedidos pelos advogados que representavam o Itaú Unibanco
S/A nas mencionadas execuções. O valor total do crédito da banca de
advogados (nos quatro processos) totaliza a quantia de R$
1.503.707,21, sendo preferencial aos supostos créditos fiscais e
trabalhistas habilitados neste incidente porque representam a parte
exequente do feito e, ainda, porque os honorários possuem natureza
alimentar, equiparando-se aos créditos de origem trabalhista. Razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
não assiste, todavia, à embargante MMF, uma vez que todos os credores
trabalhistas e a Fazenda Nacional têm seu crédito privilegiado em
virtude de penhora no rosto dos autos e de penhora sobre o imóvel,
respectivamente. O presente concurso de credores foi instaurado diante
da existência de pluralidade de penhora sobre o bem em disputa. Os
credores trabalhistas tiveram seus créditos habilitados em cumprimento
a determinação da Vara do Trabalho de São Carlos. A Fazenda Nacional
foi incluída no presente incidente porque havia averbado a penhora na
matrícula do imóvel levado à hasta pública. O crédito da embargante,
todavia, decorre de uma cessão de crédito que lhe foi feita pela banca
que outrora representava o Itaú Unibanco S/A, que também cedeu seu
crédito
ao
Fundo
de
Investimento
em
Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Assets I. Assim sendo, não havia qualquer
penhora de créditos da banca embargante nos presentes autos, razão
pela qual não há que se falar em preferência de crédito sobre os
demais como pretendem. Muito embora os créditos relativos a honorários
advocatícios assumam a mesma natureza dos créditos trabalhistas,
limitados em concurso de credores a 150 salários mínimos (cf.TJSP, AI
2160226.18.2018.8.26.0000, rel. Soares Levada, d.J.25.03.2019), não
houve por parte da embargante MMF pedido de penhora incidente sobre o
imóvel, razão pela qual não lhe assiste razão na pretensão de
ingressar no presente concurso de credores. Indefiro, portanto, a
pretensão da embargante MMF. Quanto aos demais embargos, pelos
fundamentos
acima
expostos,
ficam
expressamente
rejeitados.
Pretendendo obter efeitos infringentes, devem os embargantes se
valerem do recurso cabível para tal fim, não sendo os embargos
declaratórios adequados para tanto. Intimem-se.”
Sustenta a agravante que é titular dos
honorários
sucumbenciais
devidos
pelos
agravados
nas
quatro execuções ajuizadas pelo exequente, que foram
arbitrados em 10% das dívidas, inclusive nos autos da
execução que deu origem ao presente incidente. Aduz que
habilitou seu crédito no valor de R$ 1.559.472,47, e que
este tem preferencia por ser equiparado a crédito de
natureza trabalhista e alimentar. Seu crédito não pode ser
limitado ao teto de 150 salários mínimos, sendo tal
limitação adstrita somente aos processos falimentares, não
englobando os concursos de credores oriundos de execução.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Trata-se
de
incidente
de
concurso
de
credores instaurado a partir dos autos da ação de execução
promovida
por
Fundo
de
Investimento
em
direitos
Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I S/A em
face de Supermercado Dotto Ltda, em que penhorados
diversos imóveis pertencentes à parte devedora, dentre os
quais o de matrícula no 37517, do CRI de São Carlos, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
valor de R$ 502.173,25 , e que foi arrematado por DATTA
HOLDING S/A, pelo valor de R$ 434.311,47, correspondente a
86,486% do valor de avaliação atualizado.
Habilitaram-se no concurso de credores: 1)
Itaú Unibanco S/A sucedido por Fundo de Investimentos Não
Padronizados por instrumento particular de cessão de
crédito; 2) Neube Dotto Buainain e Jorge Buainain Neto; 3)
Giselda Chinez Benati Dotto, Supermercado Dotto e Carlos
Alberto Dotto; 4) Mário Sérgio Dotto, na qualidade de
coproprietário do imóvel matriculado sob o no 37.517, na
proporção de 1/3 (um terço); 5) Michel Eber Divino Junior,
crédito de origem trabalhista; 6) Osvaldo Antonio Sentanin
Junior, crédito de origem trabalhista; 7) Toni Estevão
Silva, crédito de origem trabalhista; 8) Fazenda do Estado
de São Paulo; 9) Fazenda Nacional;
Sobreveio a decisão que julgou o incidente
nos seguintes termos:
“FUNDAMENTO E DECIDO. 1) De acordo com o
art.
843
do
CPC,
"tratando-se
de
penhora
de
bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário
ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem". Daniel Amorim Assumpção Neves, em
comentário ao citado artigo, ensina que "não se admitirá a
expropriação do bem por preço inferior ao da avaliação que
não seja capaz de garantir ao coproprietário ou cônjuge
"alheio" (não devedor nem responsável patrimonial) o
correspondente à sua cota-parte calculada sobre o valor da
avaliação. A única interpretação possível do dispositivo
legal é de que o coproprietário não devedor e o cônjuge ou
companheiro
não
devedor
nem
responsável
patrimonial
secundário têm direito a receber sua cota-parte tomando
por base o valor da avaliação do bem, e não o valor da
expropriação."
(Neves,
Daniel
Amorim
Assumpção,
Novo
Código de Processo Civil Comentado 2. ed. rev. e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1374-1375). Dessa
maneira, o coproprietário MÁRIO SÉRGIO DOTTO, a quem
pertencia a fração ideal de 1/3 da propriedade do imóvel
arrematado, tem direito ao recebimento da quantia de R$
167.391,08, que corresponde a um terço do valor da
avaliação atualizada até maio de 2018 (fls. 934/937), mais
os acréscimos legais decorrentes do depósito judicial.
Assim,
do
montante
da
arrematação
(R$
434.311,47),
excluindo-se o montante devido ao coproprietário Mário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Sérgio Dotto (R$ 167.391,08), restou um saldo no montante
de R$ 266.920,39. 2) De acordo com a matrícula no 37.517
(fls. 05/11 deste incidente), por escritura pública de
venda e compra, datada de 02.01.1984, o imóvel foi
adquirido por Carlos Alberto Dotto (ora devedor) -
solteiro, Mário Sérgio Dotto solteiro, e Neube Dotto
Buainain casada com Jorge Buainain Neto. Conforme Av. 02
da matrícula (fls. 05/11), Carlos Alberto Dotto casou-se
sob o regime da comunhão parcial de bens com Giselda
Chinez Benati Dotto em 20.11.1986, ou seja, após a
aquisição da propriedade por parte do devedor Carlos
Alberto Dotto. Dessa maneira, Giselda Chinez Benati Dotto
não teria direito à reserva da meação dessa parte ideal de
1/3, uma vez que o casamento se deu pelo regime da
comunhão parcial de bens e o imóvel foi adquirido antes do
matrimônio. Consta, porém, no R. 03 da matrícula, que os
proprietários Neube Dotto Buainain e s.m. Jorge Buainain
Neto, transmitiram a parte ideal correspondente a 1/3 do
imóvel, a título de permuta, para Carlos Alberto Dotto e
s.m. Giselda Chinez Benati Dotto. Dessa maneira, Giselda
Chinez Benati Dotto, teria, em tese, direito à reserva da
meação da fração ideal de 1/3 que foi transmitida a ela e
ao seu esposo Carlos Alberto Dotto. Para essa reserva,
porém, deveria ela ter comprovado documentalmente que o
débito em discussão nestes autos não se refere a dívida
contraída em favor da sociedade conjugal, o que não ficou
demonstrado, razão pela qual fica afastada a pretensão de
Giselda Chinez Benati Dotto na reserva de sua meação como
esposa, no produto da alienação do imóvel. 3) No mais,
passa-se à apreciação do concurso de credores sobre o
saldo remanescente do produto da arrematação, no montante
de R$ 266.920,39. De acordo com doutrina e jurisprudência
pacífica, a ordem de preferência de crédito é a seguinte:
(i) créditos trabalhistas; (ii) créditos das Fazendas
Públicas da União, dos Estados e dos Municípios; (iii)
créditos decorrentes de garantia real (penhor, hipoteca e
anticrese). O artigo 186 do CTN estabelece: Art. 186. O
crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for
sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados
os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do
acidente de trabalho. I Dos créditos trabalhistas: No
presente concurso de credores, existem três credores cujo
crédito tem origem em relação do trabalho e, portanto, têm
preferência sobre todos os demais créditos, são eles: (i)
Michel Eber Divino Junior, cujo crédito, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
cálculo de fls. 290, atualizado até 12.11.2018, perfaz o
montante de R$ 201.600,00; (ii) Osvaldo Antonio Sentanin
Junior, cujo crédito, de acordo com o cálculo de fls. 287,
atualizado até 30.11.2018, perfaz o montante de R$
29.796,70; (iii) Toni Estevão Silva, cujo crédito, de
acordo
com
o
cálculo
de
fls.
286,
atualizado
até
09.11.2018, perfaz o montante de R$ 222.299,38. A soma
desses três créditos trabalhistas, atualizados até o mês
11/2018, totaliza a quantia de R$, 453.696,08, que já
supera o saldo remanescente da arrematação. Ao concurso de
credores trabalhistas aplicam-se as disposições do art.
962 do Código Civil, segundo o qual: "Quando concorrerem
aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores
da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre
eles
rateio
proporcional
ao
valor
dos
respectivos
créditos, se o produto não bastar para o pagamento
integral de todos." Nesse sentido: "CONCURSO DE CREDORES
TRABALHISTAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA
PENHORA - "Dos títulos legais de preferências, o crédito
trabalhista
alcançou
posição
de
destaque,
sendo
reconhecido pelo direito positivo, pela doutrina e pela
jurisprudência, como crédito super privilegiado. Por isso,
em qualquer concurso de credores, deve ser pago em
primeiro lugar (art. 449 da CLT; art. 83, I, da Lei
11.101/05; art. 186 do CTN). Trata-se de política embasada
no princípio do valor social do trabalho e no respeito à
dignidade da pessoa humana, considerando a natureza
alimentar dos salários, cuja finalidade primária é atender
a necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador e
de sua família." (MM. Juíza Helena Honda Rocha). Ademais,
o princípio da anterioridade da penhora, previsto no art.
711 do CPC, não é aplicável aos credores trabalhistas,
pois estes têm crédito privilegiado, nos termos dos
artigos 449 da CLT, art. 83, I, da Lei 11.101/05 e 186 do
CTN. Aplica-se ao concurso de credores trabalhistas as
disposições do art. 962 do Código Civil, segundo o qual:
"Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual,
dois ou mais credores da mesma classe especialmente
privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao
valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar
para o pagamento integral de todos.". Esse entendimento
vai ao encontro dos princípios fundamentais da igualdade
(art. 5o, caput), da dignidade da pessoa humana, do valor
social do trabalho e da essencialidade do crédito de
natureza alimentar (artigos 1o, I e III, 5o, caput e 100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
§ 1o). (Ap. 0072500-27.2009.5.03.0071, TRT-3, Relator Des.
Luiz Otavio Linhares Renault, Primeira Turma, data da
publicação 02/10/2015). Assim, o rateio da proporção
devida a cada um deve ser calculado mediante regra de três
simples: (i) Michel Eber Divino Junior, cujo crédito, de
acordo
com
o
cálculo
de
fls.
290,
atualizado
até
12.11.2018, perfaz o montante de R$ 201.600,00, tem
direito a receber do saldo da arrematação: 453.696,08 100%
201.600,00 x x = 44,43% do remanescente do produto da
arrematação: 266.920,39 x 44,43% = R$ 118.592,73 Com o
levantamento dessa importância, permanecerá, ainda, com
crédito de R$ 83.007,27. (ii) Osvaldo Antonio Sentanin
Junior, cujo crédito, de acordo com o cálculo de fls. 287,
atualizado até 30.11.2018, perfaz o montante de R$
29.796,70; 453.696,08 100% 29.796,70 x x = 6,57% do
remanescente do produto da arrematação: 266.920,39 x 6,57%
= R$ 17.536,67 Com o levantamento dessa importância,
permanecerá, ainda, com crédito de R$ 12.260,03. (iii)
Toni Estevão Silva, cujo crédito, de acordo com o cálculo
de fls. 286, atualizado até 09.11.2018, perfaz o montante
de R$ 222.299,38. 453.696,08 100% 222.299,38 x x = 49,00%
do remanescente do produto da arrematação: 266.920,39 x
49% = R$ 130.790,99 Com o levantamento dessa importância,
permanecerá, ainda, com crédito de R$ 91.508,39. II Dos
créditos tributários devidos às Fazendas Públicas: Tendo
em vista que o saldo remanescente do produto da
arrematação não foi suficiente para nem sequer saldar os
débitos trabalhistas, não há valor a ser levantado a
título
de
créditos
tributários.
III
Do
crédito
hipotecário: Credora Hipotecária: Neube Dotto Buainain e
Supermercado Dotto Ltda. No R.4 da matrícula consta que,
por carta de sentença datada de 30.04.2013, aditada em
24.05.2013, expedida pela 2a Vara Cível da Comarca de São
Carlos, a parte ideal de 2/3 do imóvel, foi gravada com
HIPOTECA JUDICIAL para garantia do cumprimento do acordo
judicial constante a fls. 03/08 da carta de sentença, pelo
qual Carlos Alberto Dotto assumiu a obrigação de pagar
todas as dívidas contraídas pelo Supermercado Dotto Ltda.
Tendo em vista que o saldo remanescente do produto da
arrematação não foi suficiente para nem sequer saldar os
débitos trabalhistas, não há valor a ser levantado a
título de crédito hipotecário. Por fim, embora a Datta
Holding S/A tenha sido mencionada na certidão de fls.
13/14 como habilitante, na verdade ela foi a arrematante
do imóvel alienado em hasta pública, não se tratando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
portanto, de credora. Pelo exposto, julgo extinto o
presente incidente de concurso de credores, declarando a
ordem de pagamento dos créditos e considerando o valor da
arrematação do imóvel: 1) em favor do coproprietário
Márcio Sérgio Dotto, no montante de R$ 167.391,08 e seus
acréscimos
legais
decorrentes
do
depósito
judicial,
cabendo ao interessado apresentar o formulário MLE para
possibilitar a emissão do mandado, após o trânsito em
julgado. 2) em favor dos credores trabalhistas, na
seguinte proporção, com os acréscimos legais decorrentes
do depósito judicial: 2.1) Michel Eber Divino Junior, no
montante de R$ 118.592,73; 2.2) Osvaldo Antonio Sentanin
Junior, no montante de R$ 17.536,67; 2.3) Toni Estevão
Silva,
no
montante
de
R$
130.790,99.
Caberá aos interessados apresentarem o formulário MLE para
possibilitar a emissão dos mandados, após o trânsito em
julgado. 3) Permanecerão as Fazendas Públicas e os
credores
hipotecários
habilitados
com
direito
ao
recebimento de seus créditos futuros, observada a ordem de
preferência
do
saldo
credor
trabalhista
devido
aos
habilitantes Michel Eber Divino Junior (R$ 83.007,27),
Osvaldo Antonio Sentanin Junior (R$ 12.260,03) e Toni
Estevão Silva (R$ 91.508,39). Certificado o decurso de
prazo para interposição de recurso e após o levantamento
dos valores, arquive-se o presente incidente de concurso
de credores. Intimem-se.”
Os agravantes interpuseram embargos de declaração pretendendo que fosse sanada omissão, e
reconhecido o seu crédito e direito de preferência por ser
de natureza trabalhista.
Os embargos de declaração foram rejeitados,
e contra essa decisão se insurgem os agravantes.
A agravante pretende a preferência dos
créditos oriundos de honorários advocatícios em face dos
demais créditos existentes, e sem que seja limitado a
qualquer teto.
Conforme preceitua o artigo 908, do Código
de Processo Civil:
Havendo
pluralidade
de
credores
ou
exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem
de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro
será distribuído entre os concorrentes, observando-se a
anterioridade de cada penhora.
Importante esclarecer que já se firmou
entendimento no sentido de que os honorários advocatícios
sucumbenciais têm caráter alimentar, nos termos do artigo
85, §14, do CPC e, por essa razão, são preferenciais aos
demais créditos.
Neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DEAGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICAQUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO,
DAR PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO DA
PARTEAGRAVADA.
1.
"Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art.649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os
honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm
natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de
30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1073544/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
02/10/2018, DJe10/10/2018).
A
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios já foi devidamente reconhecida, inclusive com
os mesmos privilégios dos créditos oriundos do trabalho,
sendo certo que os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar.
No caso, o crédito buscado pela sociedade
de advogados tem preferência sobre os créditos fiscais e
quirografários, se inserindo na mesma ordem de preferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
dos créditos de natureza trabalhista, pois constitui na
remuneração ao profissional da advocacia e se equipara ao
salário, sendo certo que a "dívida alimentar a todas
prefere, pois a todas se sobrepõe o direito à vida, em que
se funda da parte do alimentário" (RT, 8a ed.,págs.
875/876).
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA
LEI
8.906/1994.
EQUIPARAÇÃO
A
CRÉDITO
TRABALHISTA.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS
EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. 1. A Corte Especial adotou o
novel entendimento de que os honorários advocatícios
ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em
concurso
de
credores,
equiparando-se
ao
crédito
trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal.
Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Corte
Especial,
julgado
em
4.3.2015, DJe 20.3.2015.2. Recurso Especial provido” (REsp
1673940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017).
“TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO
FISCAL.HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24
DA
LEI
N.
8.906/1994.
EQUIPARAÇÃO
A
CRÉDITO
TRABALHISTA.ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO
JULGAMENTO NOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR.1. Os créditos
resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza
alimentar e detêm privilégio geral em concurso de
credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em
sede de execução fiscal. Observância do entendimento
firmado pela Corte Especial no julgamento dos EDcl nos
EREsp 1.351.256/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte
Especial,
DJe
20/03/2015).2.
Considerando-se
aplicável à espécie o disposto no art. 186 do CTN, no
sentido de que "o crédito tributário prefere a qualquer
outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua
constituição,
ressalvados
os
créditos
decorrentes
da
legislação do trabalho ou do acidente de trabalho", impõe-
se o reconhecimento da preferência do crédito decorrente
de
honorários
advocatício
sem
face
dos
créditos
tributários.3. Recurso especial a que se dá provimento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
(REsp
1133530/SC,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRATURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
Portanto, em que pese o entendimento da
MMa. Juíza a quo, se faz necessário equiparar o titular de
crédito oriundo de honorários advocatícios aos créditos de
natureza trabalhista, para fins de concurso de credores,
por meio de reserva do produto da penhora havida no bojo
da execução em tela.
De
outro
lado,
cabe
assinalar
que
a
preferência legal conferida ao trabalhador justifica-se
pela necessidade de se privilegiar seu crédito, já que se
encontra em situação de maior fragilidade econômica e
social, na medida que depende de sua força de trabalho
para sobreviver, no entanto, sem descuidar dos privilégios
legais daí advindos, em se tratando de concurso de
credores, necessário se faz a equalização dos direitos e
interesses de todos os envolvidos, daí porque não poderia
o crédito da agravante se sobrepor também aos demais
créditos trabalhistas.
Por certo que o dispositivo legal que prevê
a limitação do patamar máximo de crédito trabalhista a ser
levantado
está
previsto
nos
processos
submetidos
a
falência ou a Recuperação Judicial, porém importante
assinalar que o crédito pretendido pela agravante é
elevado, e havendo créditos que estão no mesmo patamar de
privilégio da ora agravante, não se mostra correto
beneficiar tal crédito, que levantaria o total do valor
arrecadado, prejudicando os demais créditos trabalhistas
habilitados.
No caso, o crédito da agravante está na
ordem de R$ 1.559.472,47, o valor do bem arrematado foi de
R$ 434.311,47, sendo certo que foram habilitados os
seguintes créditos com privilégio trabalhista: Michel Eber
Divino Junior, R$ 201.600,00; Osvaldo Antonio Sentanin
Junior, R$ 29.796,70; e Toni Estevão Silva, R$ 222.299,38,
perfazendo a soma desses três créditos trabalhistas em R$,
453.696,08.
Sendo assim, o valor da arrematação do bem
penhorado não se mostra suficiente para o pagamento
integral dos credores trabalhistas, e quando houver dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
ou mais credores que gozem do mesmo privilégio, e o
produto da venda dos bens do devedor não bastar para pagar
os créditos existentes, deverá ser promovido o rateio
proporcional, nos termos do disposto no artigo 962 do
Código Civil: "Quando concorrerem aos mesmos bens, e por
título igual, dois ou mais credores da mesma classe
especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio
proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o
produto não bastar para o pagamento integral de todos."
O valor depositado nos autos deverá ser
repartido entre os credores habilitados, atendendo-se ao
critério
de
preferência
do
crédito,
com
repartição
proporcional a cada dívida, não importando a antiguidade
da penhora, ou a data em que o crédito foi adquirido, e
sim a sua natureza e valor, para rateio proporcional.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. REQUERIMENTO DE RATEIO DE
VALORES DEVIDOS PELA EXECUTADA DA QUAL É CREDOR. CRÉDITO
DE NATUREZA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 962 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.- A regra segundo a qual a
satisfação dos créditos, em caso de concorrência de
credores, deve observar a anterioridade das respectivas
penhoras ("prior in tempore, prior in jure") somente pode
ser observada quando nenhum desses créditos ostente
preferência fundada em direito material. No concurso
particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos
de outra natureza, independentemente da data em que
registradas as respectivas penhoras. 2.- É de rigor o
rateio proporcional dos valores dos respectivos créditos,
em consonância com o disposto no art. 962 do CPC, haja
vista a concorrência de créditos da mesma natureza
(trabalhista). (Agravo
de
Instrumento
2106026-
90.2020.8.26.0000; Relator Adilson de Araujo; Data do
Julgamento: 07/07/2020)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Decisão
que
indeferiu o pedido de liberação da verba depositada, no
tocante
aos
honorários
advocatícios
contratuais

Inconformismo do exequente
Acolhimento
Existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2176401-19.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 46542
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
penhora no rosto dos autos de credor trabalhista

Honorários advocatícios que têm natureza alimentar

Créditos
de
mesma
natureza
e
igual
privilégio

Distribuição do dinheiro que deve observar o art. 962 do
Código
Civil

Rateio
proporcional
ao
valor
dos
respectivos
créditos

Reserva
de
honorários
nessa
proporção

Recurso
provido (Agravo
de
Instrumento
2279172-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Data
do Julgamento: 27/04/2020).
Destarte, se mostrou justa solução dada
pela MM. juíza de piso, que aplicou o disposto no artigo
962 do Código Civil e rateou proporcionalmente entre os
credores
trabalhistas
o
produto
da
arrematação,
no
entanto, a r. decisão deverá ser retificada para que se
junte a este rateio o crédito da agravante, para o fim de
assegurar a ela os mesmos direitos e privilégios
decorrentes dos demais créditos trabalhistas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator